Tribunal: TJSP
Processo: 1008248-50.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra dívida colocada no sistema "Serasa Limpa Nome" - plataforma tão-só de renegociação credor/devedor - extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais – inocorrência de dano moral – ausente negativação ou qualquer restrição contra

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra dívida colocada no sistema "Serasa Limpa Nome" - plataforma tão-só de renegociação credor/devedor - extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais – inocorrência de dano moral – ausente negativação ou qualquer restrição contra o devedor- ação procedente em parte- sentença mantida- recurso improvido.*